Tribunal: TJBA
Processo: 0502607-63.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502607-63.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Direito Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. IPTU e Taxas. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano e taxas referentes aos exercícios de 2011 a 2015, sob o fundamento de que a ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do executado, exigida pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça n.º 547/2024 e 617/2025, sob fundamento de inviabilizar a prática dos atos processuais essenciais à execução. A Lei n.º 6.830/1980, diploma especial que rege as execuções fiscais, prevalece sobre normas gerais de processo civil e estabelece em seus arts. 2º, § 5º, e 6º os requisitos exaustivos da petição inicial e da Certidão de Dívida Ativa, sem incluir a obrigatoriedade de indicação do CPF do executado. As Resoluções do Conselho Nacional de Justiça são atos normativos de natureza administrativa, desprovidos de força legislativa, não podendo inovar no ordenamento jurídico para criar requisitos processuais não previstos em lei federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade, à hierarquia das normas e à competência normativa do Conselho Nacional de Justiça fixada no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema em duas frentes de observância obrigatória, fixando, no julgamento do REsp 1.645.333/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 20/11/2017), a tese do Tema Repetitivo 876, precedente vinculante, e consolidou o entendimento na Súmula n.º 558, de observância obrigatória, no sentido de que em ações de execução fiscal a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do Cadastro de Pessoa Física e/ou Registro Geral ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da parte executada. Na hipótese, as Certidões de Dívida Ativa identificam o executado pelo nome completo e pelo endereço de correspondência, com as inscrições cadastrais municipais dos imóveis tributados precisamente individualizadas, elementos suficientes para a prática dos atos processuais essenciais à execução nos termos do art. 6º da Lei n.º 6.830/1980. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal. . Apelação provida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0502607-63.2016.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e, como apelado, ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento à apelação do MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, nos termos do voto do Relator. Salvador, de de 2026.